Tribunal: TJSP
Processo: 2089598-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra decisão que fixou multa de 5% sobre o valor do débito por ato atentatório à dignidade da justiça - Intimada a agravante para apresentar prova da propriedade do imóvel indicado à penhora, quedou-se inerte - Admissibilidade - Não comprovação da propriedade do bem, seu respectivo valor e inexistência de ônus - Encargo que recai sobre o devedor -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra decisão que fixou multa de 5% sobre o valor do débito por ato atentatório à dignidade da justiça - Intimada a agravante para apresentar prova da propriedade do imóvel indicado à penhora, quedou-se inerte - Admissibilidade - Não comprovação da propriedade do bem, seu respectivo valor e inexistência de ônus - Encargo que recai sobre o devedor - Inteligência dos arts. 77, IV, e 774, V, do CPC, observados os deveres de boa-fé e lealdade processual - Decisão mantida - Recurso desprovido.